Tribunal: TJBA
Processo: 8056863-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056863-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: EDINEL DA CONCEICAO XAVIER

Advogado(s)
:
BRUNO BRAGA DORNELLES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa pelo autor.

Fato relevante. A parte autora foi intimada pessoalmente, via sistema eletrônico (
PJe
), para impulsionar o feito, permanecendo inerte.

As decisões anteriores. Sentença proferida extinguindo o feito, diante do não atendimento à determinação judicial no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal realizada por meio eletrônico supre a exigência prevista no § 1º do art. 485 do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte antes da extinção do processo por abandono.

A jurisprudência reconhece que, nos processos eletrônicos, a intimação pessoal do advogado da parte, realizada via sistema
PJe
, supre essa exigência.

No caso concreto, houve registro no sistema de intimação pessoal do exequente, que permaneceu inerte, autorizando a extinção do feito.

A jurisprudência do TJBA corrobora o entendimento de que a intimação eletrônica é válida como intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 485, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico supre a exigência do art. 485, § 1º, do CPC. 2. É válida a extinção do processo por abandono da causa quando, intimado por meio eletrônico, o autor permanece inerte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Juiz Subst. de Des. Jose Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 01.06.2022; TJ-BA, APL nº 8001401-15.2015.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 19.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8056863-79.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
e Apelado
EDINEL DA CONCEICAO XAVIER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA